Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO ON LINE – CANCELAMENTO DE EVENTO – RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inicialmente, sem razão a recorrente quanto à ausência de concessão de prazo legal para defesa porque intimada na audiência por videoconferência de que teria o prazo de cinco dias úteis a partir do término do prazo concedido à autora para juntada de sua defesa e documentação pertinente (ID 19076322).
2. O intermediador ou gestor de pagamento, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. Na origem, a autora relatou que realizou inscrição na plataforma da requerida para um congresso de enfermagem em Natal-RN que se realizaria de 05 a 07/12/2019 e, quando da chegada ao local do evento, foi informada de que não havia nada agendado. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.916,54 referente às despesas com inscrição no congresso não realizado, passagem aérea e hospedagem, assim como danos morais no importe de R$ 2.000,00.
4. A requerida não contestou a ação, o que acarreta a confissão quanto à matéria fática. Contudo, a autora relatou não ter sido informada acerca do cancelamento do congresso, mas juntou aos autos e-mail da responsável pelo evento, datado de 27/11/2019 às 17h12, informando acerca do cancelamento, oito dias antes da data para o início do evento (ID 19073051 – pág. 5). O congresso seria de 05 a 07/12/2019 e as passagens foram compradas para 03 e 09/12/2019. Inobstante o cancelamento do congresso, a autora usufruiu da viagem e, ao que indica o período mais elástico da viagem, tinha duplo propósito, sendo um deles cumprido. Neste caso, deve a requerida restituir o valor pago a título de inscrição no evento, mas não o valor despendido com as passagens aéreas e a hospedagem.
5. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
6. O cancelamento do congresso pode ter gerado transtornos, mas não se verifica qualquer mácula à dignidade e honra da autora, muito menos ter sido submetida a qualquer situação vexatória ou de constrangimento capaz de abalar os seus atributos da personalidade, porquanto o fato narrado, embora inconveniente, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que possa causar angústia e desequilíbrio ao seu bem-estar, até porque já tinha sido cientificada da não realização do evento antes da viagem. Portanto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.
7. É caso, portanto, de afastar, também, a condenação em danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e decotar da condenação o pagamento de R$ 1.764,04 referente a hospedagem e passagens aéreas e de R$ 2.000,00 de danos morais, mantido o valor de R$ 152,50 relativo à inscrição no evento não realizado.
9. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.